Tribunal: TJDFT
Processo: 0761353-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE AO RECONHECIMENTO DE DETERMINADO EXAME TOXICOLÓGICO QUE DEVERIA TER SIDO ENCAMINHADO PELO LABORATÓRIO AO DETRAN/DF, À RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E À REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMATURIDADE PROCESSUAL NÃO AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO. AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente contra a empresa Toxicologia Pardini Laboratórios S/A e o Detran/DF, em que pretende: a) o reconhecimento, por parte do segundo requerido, do último exame toxicológico realizado pela primeira requerida, cujo resultado foi negativo para entorpecentes; b) a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação; c) a reparação por supostos danos extrapatrimoniais.
II. Insurge-se a requerente contra sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Detran/DF (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI) e pela inadmissibilidade do procedimento perante o Juizado Especial de Fazenda Pública (Lei 9.099/1995, artigo 51, inciso II).
III. Primeiramente, é de ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/DF, então acolhida em sentença, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela parte requerente na petição inicial (teoria da asserção).
A. No caso concreto, o Detran/DF é o responsável pela renovação de Carteira Nacional de Habilitação e foi quem não teria recebido o exame toxicológico apresentado pela requerente, diante da aparente expiração do prazo de validade (id 43643134 - Pág. 9).
B. Se o indeferimento foi suficientemente fundamentado (ou não) ou se o exame toxicológico foi (ou não) devidamente preservado e encaminhado pelo laboratório (1o requerido) ao Detran/DF para fins de valoração ou se esse exame foi (ou não) apresentado tempestivamente, a autarquia de trânsito local é a única legitimada a fazê-lo, cujos circunstâncias devem ser valoradas a tempo e modo.
C. Não fosse isso suficiente, a requerente pretende ainda a reparação dos danos morais contra aludida autarquia, em razão dos desdobramentos dos fatos reportados.
D. Há correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual. Por conseguinte, torna-se prematura a extinção do processo, em relação ao Detran/DF.
IV. No que concerne ao mérito, ou seja, a efetiva responsabilidade em relação à obrigação de fazer e ao evento danoso exige a análise da conduta praticada pelo órgão público e pelo laboratório.
V. E essa análise só seria possível à luz de todas as provas devidamente produzidas, o que não se constata no presente estágio processual.
VI. Por conseguinte, a questão há de ser devolvida ao juízo monocrático, dada a ausência de maturidade da situação processual que permita o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal na forma prevista pelo artigo 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Confirmada a competência do Juizado Fazendário. Devolvidos os autos à origem para regular processamento e julgamento da causa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigo 55). Concedida a gratuidade de justiça à parte recorrente.